Tribunal: TJMT
Processo: 1017101-55.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017101-55.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), RODRIGO GUILHERME DO CARMO DA SILVA SOUZA - CPF: 040.897.621-70 (EMBARGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (EMBARGANTE), RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - CPF: 313.255.738-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PERDAS E DANOS – CONTRATO DE CONSÓRCIO CONTEMPLADO – VALOR DO CRÉDITO DEPOSITADO EM JUÍZO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR INDEFERIDO – ACÓRDÃO QUE AUTORIZOU A LIBERAÇAÕ DA PARTE INCONTROVERSA DO VALOR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR NÃO TER O ACÓRDÃO MENCIONADO A NECESSIDADE DA ASSINATURA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – QUESTÃO ALHEIA À TEMÁTICA RECURSAL – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS ASPECTOS E QUESTÕES SUSCITADOS NO RECURSO – OMISSÃO INEXISTENTE - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão abordou, e decidiu, todos os aspectos e questões suscitadas no recurso, descabe a sua modificação sob a alegação de omissão para que seja incluído aspecto não abordado pelo agravante, e que também não foi objeto da decisão recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1017101-55.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número – Classe 202 – CNJ – Cuiabá/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado, para reformar parcialmente a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos” (Proc. nº 1029322-78.2019.8.11.0041), indeferiu pedido de pronto levantamento do valor depositado em Juízo pela ré/embargante oriundo de contemplação consorcial, autorizando, assim, que o agravante Rodrigo Guilherme do Carmo da Silva Souza levantasse parcialmente o valor depositado em Juízo, até o total de R$ 29.915,59 (cf. Id. n. 61878478).

A embargante alega que o acórdão se omitiu
“em relação ao condicionamento da liberação do crédito com a devida assinatura do devedor solidário do contrato de aceite, uma vez que se o Sr. George Ricardo Serafim Fonseca e Derquiam de Almeida, não assinar o contrato concordando ser devedor solidário, não haverá garantia nenhuma na cota e a fundamentação fica defasada”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para constar do dispositivo do acórdão que a liberação do crédito de R$ 29.915,59 deverá ser condicionada à assinatura do contrato por parte dos devedores solidários George Ricardo Serafim Fonseca e Derquiam de Almeida (cf. Id. n. 63076482).

Transcorreu o prazo sem manifestação da parte embargada (cf. Id. n. 67017475).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos:

O autor expõe na inicial que, em 30/04/2019, celebrou com a agravada o contrato de consórcio nº 3726408, e, embora tenha sido contemplado, a agravada não providenciou a liberação do seu crédito no valor de R$ 40.000,00 (cf. Id. nº 21418619 da origem).

O pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor/agravante foi deferido pelo MMº Juiz, que ordenou “a liberação do crédito no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) referente a cota de consórcio nº. 0799-00 – Contrato 3278381, em nome do autor Rodrigo Guilherme do Carmo da Silva Souza, no prazo de 10 (dez) dias” (cf. Id. nº 21461042 da origem).

Em cumprimento à determinação, a Administradora compareceu nos autos para informar que realizou dois depósitos judiciais, no valor total de R$ 40.000,00, “para garantir o juízo em relação a determinação de pagamento realizada”, e, ao mesmo tempo, interpôs, contra a decisão, o RAI nº 1015305-63.2019.8.11.0000, pedindo que o valor continuasse depositado em Juízo até decisão final do recurso (cf. Id. nº 24746921 da origem).

Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que o recurso de agravo de instrumento interposto pela Administradora não foi conhecido em razão de intempestividade da interposição.

Após apresentar impugnação à contestação, o autor compareceu novamente aos autos requerendo a liberação dos valores depositados pela agravada (cf. Id. nº 25717936 da origem), mas a Administradora se manifestou dizendo que o valor só deveria ser liberado “se houver apresentação de garantia idônea, para evitar prejuízos para a coletividade”, e que, em todo caso, deve ser abatido do valor a ser liberado a quantia de R$ 10.000,00, ofertada pelo autor como “lance embutido”, bem como o valor da taxa de cadastro, que é de R$ 400,00 (cf. Id. nº 25759013 da origem). O autor não concordou com os abatimentos pleiteados (cf. Id. nº 27517908 da origem).

No dia 24/01/2020, o MMº Juiz indeferiu o pedido de levantamento, porque, na visão do magistrado, “diante da falta de indicação de devedor solidário e a ausência de garantia ofertada pelo autor, é dever da empresa ré proteger os interesses do grupo administrado, garantindo a sua segurança e equilíbrio financeiro, além do que o interesse do grupo deve prevalecer sobre o interesse individual” (cf. Id. nº 28384702 da origem).

Insatisfeito, o autor objetou dizendo que sobrevieram fatos novos, e que “os cadastros de devedores solidários/garantidores apresentados pelo autor como garantia de pagamento das parcelas e cumprimento das cláusulas contratuais foram “aprovados” pela empresa, cumprindo aos requisitos exigidos no contrato, o que por consequência deve ocasionar a liberação do valor depositado nos autos” (cf. Id. nº 33586531 da origem).

Na sequência, o juiz proferiu a decisão combatida pelo presente recurso, que indeferiu o pedido, “mantendo-se a decisão outrora proferida por este magistrado em ID. 28384702, consequentemente, postergando o levantamento dos valores para momento de prolação da sentença” (cf. Id. nº 54285471 - pág. 2/3).

O agravante demonstrou que já cumpriu satisfatoriamente as exigências das Cláusulas nº 33 e 33.1 do contrato-padrão do consórcio, já que apresentou dois devedores solidários (George Ricardo Serafim Fonseca e Derquiam de Almeida – cf. Id. nº 33586532 da origem); a agravada, por sua vez, não impugnou essa afirmação, optando apelas pela repetição da alegação genérica de que o levantamento dos valores depende da apresentação de um devedor solidário, e que o valor não deve ser integralmente liberado, mas sem comprovar o descumprimento das exigências contratuais pelo consorciado, deixando claro, portanto, a inexistência de motivos justificadores do indeferimento do pedido, ou pelo menos de que o pleito não pudesse ser deferido parcialmente.

No que diz respeito ao exato valor a ser levantado pelo agravante, como há discordância entre as partes sobre o abatimento ou não da quantia de R$ 10.000,00, ofertada pelo autor como “lance embutido”, bem como do valor da taxa de cadastro, que é de R$ 400,00, e, considerando que o desate dessa questão ainda depende de dilação probatória, não tendo sido ainda apreciada pelo juiz, admito que apenas o valor incontroverso pode ser levantado pelo agravante neste momento processual.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para autorizar que o agravante Rodrigo Guilherme do Carmo da Silva Souza levante parcialmente o valor depositado em Juízo, até o total de R$ 29.915,59 (vinte e nove mil, novecentos e quinze reais, e cinquenta e nove centavos).

(...)”.

Como se vê, a discussão recursal não envolveu o problema da garantia prestada pelo agravante, até porque a indicação de dois devedores solidários foi aceita pela empresa, ficando subentendido que, quando da liberação do crédito, os dois garantes haveriam de subscrever o instrumento contratual, mas essa questão específica da necessidade da assinatura dos devedores solidários não ingressou no debate recursal, de modo que, rigorosamente, não se pode falar em omissão propriamente, capaz de ensejar o provimento de embargos de declaração.

Ora, se as assinaturas dos devedores solidários são realmente necessárias para que a liberação seja efetivada de acordo com as disposições contratuais, então, sem dúvida, tal providência haverá de ser exigida no momento oportuno, e, havendo fundamento contratual, certamente não será justa a recusa da satisfação dessa exigência, podendo daí surgir nova crise entre as partes, mas isso aí será uma outra história, que nada tem a ver com as questões suscitadas e decididas no âmbito do Agravo, de modo que não se pode, aqui e agora, imputar ao acórdão a pecha da omissão por não ter o julgamento tratado de questão não suscitada pelas partes e, mais grave ainda, não acertada pela decisão agravada.

Assim, inexistindo omissão, ou seja, falta de pronunciamento sobre qualquer aspecto ou questão da temática recursal, rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020